Tribunal: TJES
Processo: 5003929-10.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003929-10.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESIANE WILL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5003929-10.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
GESIANE WILL PIMENTA

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA. AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito e indenização por dano moral ajuizada por GESIANE WILL PIMENTA em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que realizou um contrato de empréstimo consignado com a requerida, no entanto, esta vinculou a este contrato um cartão de crédito, sem data prevista para termo. Ressalta, que não quis contratar cartão de crédito e que a requerida não informou sobre a constituição da reserva de margem consignável.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7789883, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a contratação foi ilegal, uma vez que desejava realizar um contrato consignado tradicional e que nunca utilizou o plástico. Por isso, requer a reforma da sentença e total procedência dos pedidos feitos na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença padece de reforma.

No caso em análise, a Instituição Financeira se furtou de oferecer a consumidora informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, enquanto o promoveu como um contrato de empréstimo consignado - do qual muitos servidores públicos e pensionistas se utilizam - eventualmente, a ele vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pela consumidora). Além disso, o vício da relação jurídica deve ser reconhecido para além do descumprimento do dever de informação, previsto no CDC.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a parte recorrida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

No mesmo sentido, a recorrente efetuou um saque referente ao contrato de cartão de crédito. Embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a sua conta, não sendo necessário a utilização do plástico.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c
art. 46 do cdc
) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC e
art. 42, parágrafo único do cdc
). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato de ID nº 7789874, devendo as partes retornarem ao
status quo ante,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante recebido, devidamente atualizado R$2.516,72 (dois mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos) – ID nº 7789879.

Do mesmo modo, a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados. (g.n)

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato objeto desta demanda (ID nº 7789874);

b)

DETERMINAR
que a recorrida restitua, nos termos da fundamentação supra, em dobro, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, devendo promover a compensação do montante creditado na conta do consumidor R$2.516,72 (dois mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos). Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

c) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais),
valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)